Tribunal: STF
Processo: RE 202121
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-03-24
Data de publicação: 1998-03-24

Ementa:
EMENTA: Justiça do Trabalho. Estabilidade. Art. 19 do
ADCT.
- Tendo o acórdão recorrido ficado numa preliminar
processual infraconstitucional - falta de prequestionamento da
questão constitucional -, não é ele atacável por meio de alegação de
ofensa ao dispositivo constitucional que diz respeito ao mérito que
não chegou a ser julgado.
Recurso extraordinário não conhecido.